Tribunal: TJES
Processo: 0011372-63.2020.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011372-63.2020.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVELYN AVELINO KAPITZKY
RECORRIDO: BARCELOS & CIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES VIA SISBAJUD. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO/EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n° 0011372-63.2020.808.0545

Recorrente: EVELYN AVELINO KAPITZKY

Recorridos: BARCELOS E CIA LTDA - ESTACAO DE CREDITO, GENTIL VICHI BARCELOS, KEPLER MATIAS VICHI BARCELOS e LUCENE APARECIDA MATIAS BARCELOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, fica deferida a assistência judiciária gratuita à recorrente.

A controvérsia cinge-se à análise da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento na inexistência de bens passíveis de penhora (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95).

Pois bem.

O sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade e economia processual, sendo que a manutenção indefinida de execuções infrutíferas contraria a sistemática da Lei nº 9.099/95.

Este processo tramita desde 2020 e após os sistemas SISBAJUD e RENAJUD serem consultados, houve êxito somente no bloqueio parcial de valores (R$ 345,54).

Diferente do CPC (com aplicação subsidiária), a execução nos Juizados Especiais Cíveis busca a prontidão, pois o artigo 53, § 4º, menciona que, não encontrados bens, o processo deve ser imediatamente extinto, mas não impõe um rito de constantes paralisações para intimação se o juiz já percebe a insolvência ou se o exequente já demonstrou diligência máxima.

Em contrapartida, considerando que houve bloqueio parcial de valores via SISBAJUD (R$ 345,54 – documento 078 do processo digitalizado), sem manifestação do executado ou oferecimento de embargos à execução, a determinação de levantamento da quantia penhorada em favor da parte
exequente constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para autorizar o levantamento pela parte exequente da quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 345,54), com a expedição do respectivo alvará judicial. Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)